Tribunal: TJSP
Processo: 2275894-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autorizaria a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275894-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante JOSÉ
EDUARDO PENATTI ME, é agravado TRANSDALPOZ LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275894-03.2019.8.26.0000 -Voto no 30034
2
Agravo de Instrumento no 2275894-03.2019.8.26.0000
Agravante: José Eduardo Penatti ME
Agravada: Transdalpoz Eirelli - EPP
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Comarca: Americana 4a Vara Cível
Voto 30034
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA
- Possibilidade de deferimento do benefício quando
houver
a
efetiva
comprovação,
por
parte
da
requerente, de sua hipossuficiência financeira

Hipótese em que não restou comprovada, de forma
suficiente, a atual situação financeira precária que
autorizaria a concessão da benesse
Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 33/34 dos autos digitais que, na
ação monitória ajuizada por José Eduardo Penatti ME em face de
Transdalpoz Eirelli EPP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
da empresa autora.
A agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com as
custas processuais, e que a lei não proíbe a concessão da gratuidade
de justiça à pessoa jurídica que comprove sua situação econômica
insuficiente.
Recebido e processado o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275894-03.2019.8.26.0000 -Voto no 30034
3
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação da agravada.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para
custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
A teor da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso dos autos, porém, não restou
demonstrada a hipossuficiência financeira da empresa, como faz
parecer o pedido. Os documentos dos autos não permitem concluir
que a agravante pessoa jurídica não possa arcar com as despesas
iniciais sem prejuízo de seu funcionamento.
Ademais, como bem ressaltado no
despacho recorrido, a mera existência de dívidas e protestos e até
mesmo eventual pedido de recuperação judicial não se mostram
suficientes para a concessão do benefício.
Assim,
da
análise
de
toda
a
documentação acostada aos autos e da situação narrada nas razões
do recurso, não se vislumbra a possibilidade de deferimento dos
benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica neste caso.
Dessa maneira, a decisão recorrida
deve ser mantida.
Embora não recolhidas as custas do
presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito
ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275894-03.2019.8.26.0000 -Voto no 30034
4
negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso
ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
agravo, devendo ser recolhidas as custas deste recurso, no prazo de
cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator